Tribunal: STF
Processo: ARE 1344186
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ESTUDANTE SERVIDOR. COMPENSAÇÃO DE HORÁRIOS. ART. 98 DA LEI 8.112/90. REQUISITOS NECESSÁRIOS DEMONSTRADOS. ATO VINCULADO. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. DESPROVIMENTO.



    I - Apelação e Remessa Necessária em face de Sentença proferida nos autos de Mandado de Segurança, que concedeu a segurança para determinar que a autoridade Impetrada, em definitivo, conceda em benefício da Impetrante o horário especial pugnado no mandamus.



    II - Ao servidor estudante é permitida a concessão de horário especial, quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o da repartição, desde que cumprida a duração semanal de trabalho (art. 98 e parágrafo único da Lei n. 8.112/90).



    III - Uma vez comprovada a incompatibilidade de horário entre as atividades laborais e as atividades acadêmicas do Impetrante, através da documentação acostada aos autos e afirmada pela própria Apelante, bem como a possibilidade de compensação de horários, não se vislumbra qualquer óbice a que seja deferido ao servidor o pedido de compensação.



    IV - Ademais, a presença dos requisitos autorizadores da compensação em comento não rende ensejo a se ventilar acerca da discricionariedade da Administração, constituindo a concessão do benefício, nesse caso, ato vinculado.



    V - Por outro lado, é evidente que interessam à Administração Pública a capacitação e o aperfeiçoamento de seus servidores, que, em última análise, refletirão no aprimoramento da qualidade do próprio serviço público. Daí a importância em oferecer condições para que o funcionário possa estudar, adquirindo conhecimento relevante para a melhoria de seu desempenho funcional.



    VI - Desprovimento da Apelação e da Remessa Necessária”.



    



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 84, III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido”. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova”. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente